Tribunal: TJES
Processo: 5005617-81.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005617-81.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL RODRIGO HAUBERT DA SILVA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INFORMAÇÕES DE CET. MORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005617-81.2024.8.08.0011

Recorrente: SAMUEL RODRIGO HAUBERT DA SILVA

Recorrido: BANCO J. SAFRA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INFORMAÇÕES DE CET. MORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Autor (Recorrente) contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em face do Banco J. Safra S.A. (Recorrido). O Autor celebrou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em 09/10/2017. O contrato previa o pagamento em 36 parcelas de R$ 1.456,37. O Autor alega ter pago 29 parcelas, postulando a quitação do contrato pela Teoria do Adimplemento Substancial, além de alegar que a contratação se deu de forma unilateral, com violação ao dever de informação (Art. 6º, III, do CDC).

2.
A sentença de origem reconheceu a validade da contratação e o cumprimento do dever de informação pelo Réu, além de afastar a aplicação da teoria do inadimplemento substancial, mantendo a exigibilidade do débito remanescente e julgando improcedente o pedido autoral.

3.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, preliminarmente, roga pelo não conhecimento do recurso manejado pelo autor, por ofensa ao princípio da dialeticidade; impugna o pleito autoral de justiça gratuita. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69; e (ii) se houve violação ao dever de informação na contratação (Art. 6º, III, do CDC), em razão da alegada falta de clareza nos encargos, taxas e o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento.

III. DA PRELIMINAR

5.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
Rejeito também a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A relação jurídica existente entre as partes está suficientemente demonstrada com o contrato juntado aos autos, bem como a mora do devedor em relação ao pagamento das prestações contratuais. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

8.
Segundo se depreende, o recorrente firmou o contrato com o banco recorrido, que previa entrada de R$ 10.000.00 (dez mil reais) e 36 parcelas de R$ 1.456,37, mas, em virtude de alegada dificuldade financeira, não conseguiu honrar as últimas 7 (sete) parcelas.

9.
Pois bem. Embora alegue o Recorrente a
“teoria do adimplemento substancial”
, esta tese não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e dos Tribunais. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. [...]. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. [...]1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja emancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimpor tando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado REsp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. [...] A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício – de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA
. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA
. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.º 7 do STJ. 2.
Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o pagamento substancial do débito
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NÃO OBSERVADA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença que confirmou liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira. 2.o réu/apelante alegou adimplemento substancial, sustentando o pagamento de 39 de 48 parcelas do contrato e afirmou não ter tido oportunidade de purgar a mora. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (I) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (II) saber se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (III) saber se foi assegurado ao devedor o prazo legal para purgar a mora. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência consolidada do STJ (RESP nº 1.622.555/MG) afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, mesmo quando o devedor tiver quitado a maior parte das parcelas
. 5. Não há violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato quando o credor fiduciário exerce o direito de buscar o bem diante do inadimplemento contratual. 6. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato supre o requisito da mora, nos termos do tema repetitivo nº 1.132 do STJ. A ausência de recebimento decorreu da omissão do devedor em atualizar seu endereço, não sendo possível imputar tal falha ao credor. 7. O prazo para a purgação da mora foi corretamente assegurado nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AC 0738043-47.2024.8.07.0003; Ac. 2013414; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg.
18/06/2025
; Publ. PJe 10/07/2025) (destaquei)

10.
Ademais, no tocante à alegada violação ao dever de informação, a prova dos autos demonstra o seu integral cumprimento pelo Recorrido. A Cédula de Crédito Bancário (ID 14169760), a Planilha de Custo Efetivo Total (CET) (ID 14169761), e a Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista (ID 14169781 - Pág. 7/8) foram devidamente anexadas, comprovando a transparência na negociação. O documento do CET informa claramente o Custo Efetivo Total de 29,71% ao ano, o Valor Total Financiado de R$ 37.917,26 , e a taxa de juros anual de 22,37%. Tais documentos cumprem o disposto no art. 6º, III, do CDC, afastando a alegação de unilateralidade ou falta de clareza, conforme já observado pelo Juízo de origem.

11.
Dessarte, tendo em vista que o
decisum
objurgado se encontra em harmonia com o entendimento do STJ a respeito do tema, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
“A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial é afastada nos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do STJ, exigindo-se a quitação integral do débito para impedir a busca e apreensão do bem.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Decreto-Lei n.º 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, A
gInt no AREsp n. 2.052.910/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)